Tribunal: TJSP
Processo: 2028149-64.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO FUNDADA EM COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO – A "disregard doctrine" exige abuso na utilização da pessoa jurídica – O eventual encerramento regular, ou irregular, das atividades da empresa executada não demonstra desvio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO FUNDADA EM COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO – A "disregard doctrine" exige abuso na utilização da pessoa jurídica – O eventual encerramento regular, ou irregular, das atividades da empresa executada não demonstra desvio de finalidade, ou uso abusivo - Ausente, na hipótese, comprovação de confusão patrimonial, desvio de finalidade, fraude, ou que as pessoas jurídicas tenham sido usadas como instrumento para efetivamente prejudicar credores – Arbitramento, de ofício, de honorários advocatícios de sucumbência – Recurso desprovido, com observação.